Tribunal: STF
Processo: RE 1492951
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e administrativo. Embargos de declaração no agravo regimental no Recurso Extraordinário. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Distrital nº 6.759/2020. Instituição de ensino domiciliar (homeschooling). Competência do Plenário para julgamento. Declaratórios acolhidos.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo interno, foi proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, mantendo decisão monocrática que negara seguimento ao recurso interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no qual se declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital nº 6.759/2020. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a Primeira Turma é competente para julgar agravo interno interposto contra decisão proferida em recurso extraordinário oriundo de ação direta de inconstitucionalidade estadual, ou se, à luz da jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte, a competência é do próprio Plenário.



    III. Razões de decidir



    3. A controvérsia objeto dos autos tem origem em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, na qual se discutiu a validade formal da Lei Distrital nº 6.759/2020, que institui o ensino domiciliar. Trata-se, portanto, de típica hipótese de controle concentrado de constitucionalidade no plano estadual, com reflexo em matéria constitucional.



    4. A competência para processar e julgar recursos interpostos em face de acórdãos proferidos em ações diretas estaduais é do Plenário do STF, e não de suas Turmas.



    5. O agravo interno foi julgado pela Primeira Turma, a qual, conforme referido entendimento, não detinha competência para tanto.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Embargos de declaração acolhidos para declarar a nulidade do julgamento do agravo interno anteriormente analisado pela Primeira Turma e determinar que os autos sejam submetidos à apreciação do Plenário do Supremo Tribunal Federal.